Tribunal: TJPA
Processo: 0811684-82.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811684-82.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: WILLIAN BUSNELLO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Tributário. Mandado de Segurança. Requisição de Isenção do Diferencial de Alíquota de ICMS na Aquisição de Maquinário Destinado ao Ativo Imobilizado. Inexistência de comprovação dos Requisitos Necessários. Precedentes Jurisprudenciais. Denegação da Segurança.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança cujo impetrante pleiteia o direito de isenção do ICMS – diferencial de alíquota – incidente sobre a aquisição de plantadeira agrícola, conforme o art. 174-D, § 2º, inciso IV, do Anexo I, do RICMS/PA.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecida
e declarada a isenção do diferencial de alíquota de ICMS relacionado a plantadeira agrícola de nota fiscal n. 1145, adquirido em 23/12/2023, junto a empresa Kelex Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. (CNPJ n. 10.765.548/0001-86), conforme previsto no art. 174-D, § 2º, inciso IV, do Anexo I, do RICMS/PA, cujo pedido foi indeferido devido apresentação de Certidão Positiva de Débito Estadual
.

III. Razões de decidir

3. Conforme estabelece o art. 179 do CTN a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada mediante prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão

4. Os procedimentos para a solicitação da isenção do ICMS-DIFAL estão previstos na Instrução Normativa n. 17/16, de modo que a não apreciação do mérito deve ocorrer apenas quando da existência de um fato negativo, ou seja, quando ausente qualquer um dos documentos necessários ao reconhecimento da isenção ou do diferimento do ICMS do diferencial de alíquota nas operações interestaduais.

5. A apresentação de certidão positiva de débitos tributários estaduais, além de não configurar ausência de documentação, demonstra situação irregular perante o fisco Estadual, o que justifica o indeferimento do pedido de isenção com análise de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 179, CTN

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/02/2025 a 06/03/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0811684-82.2024.8.14.0000) impetrado por WILLIAM BUSNELLO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ-SEFA.

O impetrante aduz a ilegalidade do recolhimento do crédito tributário (ICMS diferencial de alíquota) referente ao maquinário agrícola adquirido através da nota fiscal n. 1145, pois com fulcro no art. 174-D, do Anexo I, do Decreto Estadual n. 4.676/01 (Regulamento do ICMS do Estado do Pará – RICMS/PA), possui direito à isenção tributária ao produtor rural pessoa física que adquire máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado.

Sustenta que deu entrada no procedimento administrativo fiscal n. 082024730000299-5 – PAE 2024/272456 e que durante a tramitação foi proferido parecer, em 22/03/2024, sugerindo pelo indeferimento do pedido de isenção, haja vista

que teria apresentado Certidão Positiva de Natureza Tributária em relação aos débitos estaduais, contrariando, assim, o disposto no art. 4º da Instrução Normativa da SEFA n. 17/2016

Argui que a decisão pelo Secretário de Estado da Fazenda acatando o parecer da Diretoria de Tributação e determinando o indeferimento do pedido de isenção bem como a cobrança do imposto (ICMS diferencial de alíquota) que deixou de ser recolhido, pelo contribuinte, na aquisição do maquinário agrícola violou o art. 6º, parágrafo único, da IN SEFA n. 17/2016, uma vez que na hipótese de apresentação de Certidão Positiva de Débito o pedido de isenção deve ser indeferido sem apreciação do mérito, dando a oportunidade de ser saneado o vício e protocolado novo pedido.

Ao final, requer a concessão da medida liminar,
inaudita altera pars
, para suspender a exigibilidade do crédito, determinando a não inscrição do mesmo em dívida ativa e caso já tenha sido inscrito, que não seja óbice à expedição de certidão positiva com efeito de negativa. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar e pela concessão da segurança para que seja reconhecida e declarada a isenção do diferencial de alíquota de ICMS relacionado ao bem apontado na inicial, qual seja, plantadeira agrícola de nota fiscal n. 1145.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em ato contínuo, ausentes os requisitos autorizadores, o pedido liminar foi indeferido (id. 21916349).

O Impetrante interpôs Agravo Interno (Id. 22283998), sob o argumento de que o contribuinte que apresenta certidão positiva de débito não pode ser tratado de forma diversa daquele que não apresenta qualquer tipo de certidão fiscal, pois, aquele que não apresentou certidão tem o seu pedido de isenção indeferido sem resolução do mérito, enquanto o outro que apresentou certidão positiva de débito, tem o seu pedido indeferido com resolução do mérito, sem ter a oportunidade de se regularizar e ingressar com novo pedido.

O Estado do Pará apresentou informações, manifestando-se pela denegação do writ. (Id. 22356911).

O Secretário de Fazenda do Estado do Pará apresentou informações (Id. 22356912), requerendo que seja denegada a ordem pleiteada, por completa falta de amparo legal, em face da inexistência de direito líquido e certo que ampare a pretensão exordial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 22620157).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

No caso em exame, o impetrante pretende que seja reconhecida e declarada a isenção do diferencial de alíquota de ICMS relacionado a plantadeira agrícola de nota fiscal n. 1145, adquirido em 23/12/2023, junto a empresa Kelex Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. (CNPJ n. 10.765.548/0001-86), conforme previsto no art. 174-D, § 2º, inciso IV, do Anexo I, do RICMS/PA.

O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 4.676, de 18 de junho de 2001, em seu art. 174-D, estabelece que ficam isentas do pagamento do ICMS relativamente à aplicação do diferencial de alíquota, as operações com máquinas, equipamentos e implementos destinados ao ativo imobilizado de produtores agropecuários e de estabelecimentos agroindustriais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Art. 174-D. Ficam isentas do pagamento do ICMS, relativamente à aplicação do diferencial de alíquota, as operações com máquinas, equipamentos e implementos destinados ao ativo imobilizado de produtores agropecuários e de estabelecimentos agro-industriais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Por sua vez, os procedimentos para a solicitação da isenção do ICMS-DIFAL estão previstos na Instrução Normativa n. 17/16, de modo que para a concessão e fruição dos benefícios fiscais, a referida Instrução Normativa, em seu art. 2º, dispõe sobre os documentos necessários ao reconhecimento da isenção ou do diferimento, dentre eles a Certidão negativa de débitos perante os fiscos Estadual e Federal. Vejamos:

Art. 2º Para o reconhecimento da isenção ou do diferimento do ICMS do diferencial de alíquota nas operações interestaduais, o interessado deverá instruir o pedido com os seguintes documentos:

I - Requerimento de pedido de isenção ou do diferimento de ICMS, dirigido ao Secretário de Estado da Fazenda;

II - Documento de identidade e de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF/MF, do requerente e do seu representante legal, conforme o caso;

III - Documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;

IV - Ato constitutivo, estatuto, contrato social, inclusive no caso de filial, registro comercial ou Lei de criação atualizados;

V - Ata de posse ou procuração outorgada pelo requerente que autoriza o signatário do requerimento a solicitar o benefício em seu nome;

VI - Certidão Negativa de Débitos da União;

VII - Certidão Negativa de Débitos do Estado;

VIII - Cópia da Nota Fiscal das máquinas e equipamentos adquiridos com o respectivo código NCM/SH.

IX - Termo de responsabilidade no qual demonstrará a integração do bem ao ativo imobilizado pelo prazo de 1 (um) ano, no mínimo, ou conforme definido em legislação específica. (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa SEFA Nº 23 DE 16/11/2022).

À vista disto, a mesma IN n° 17/16 dispõe em seus arts. 4º e 6º que:

Art. 4º A concessão e fruição dos benefícios fiscais previstos nesta Instrução Normativa são condicionadas a que o interessado esteja em situação regular perante os fiscos Federal e Estadual.

Art. 6º O pedido da isenção ou do diferimento do ICMS do diferencial de alíquota nas operações interestaduais será indeferido e arquivado, sem apreciação do mérito, quando houver ausência de qualquer documento exigido nesta Instrução Normativa.

Essas disposições estão de acordo com o que estabelece o Art. 179 do CTN, posto que a isenção de que aqui se trata é a denominada isenção de caráter individual (especial, circunstancial):

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

Assim, observa-se que, conforme estabelecido na análise do pedido liminar, bem como da leitura dos dispositivos acima transcritos, a não apreciação do mérito deve ocorrer apenas quando da existência de um fato negativo, ou seja, quando ausente qualquer um dos documentos necessários ao reconhecimento da isenção ou do diferimento do ICMS do diferencial de alíquota nas operações interestaduais.

À vista disto, a apresentação de certidão positiva de débitos tributários estaduais pelo impetrante (Id. 22356914, pág. 08), além de não configurar ausência de documentação, demonstra o não cumprimento de uma das condições impostas pelo Decreto Estadual mencionado, qual seja, situação regular perante o fisco Estadual.

Deste modo, diante do não cumprimento de um dos requisitos necessários para o deferimento da isenção postulada, não há ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, posto que o indeferimento se deu pela irregularidade do impetrante perante o fisco Estadual, conforme manifestação exarada no processo nº 20224/272456 (Id. 22358617, pág. 23)

Neste sentido, sobre a necessidade de observância das condições estabelecidas para o gozo da isenção multireferida, esta Corte de Justiça assim já se pronunciou:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. RECOLHIMENTO ICMS. CADEIA FLORESTAL MADEIREIRA. ARTS. 175 A 177-A DO RICMS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73. AVALIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA Ambos os recursos conhecidos e desprovidos. (3259884, 3259884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-14)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA PERTENCENTE À CADEIA FLORESTAL MADEREIRA. PLEITO DE ISENÇÃO DA DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ART. 177 DO ANEXO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/01. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O art. 177 do Anexo I do Decreto Estadual nº 4.676/01 (Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS) estabelece algumas condições para que a empresa pertencente à cadeia florestal madeireira, ao pleitear a isenção de diferencial de alíquota de ICMS na aquisição de máquinas e equipamentos destinados a integrar seu ativo imobilizado, tenha seu pedido de isenção fiscal deferido; II - In casu, no Mandado de Segurança impetrado pela empresa agravada, a autoridade de 1º grau concedeu parcialmente a liminar postulada, suspendendo a exigibilidade do crédito oriundo da diferença de alíquota de ICMS relativos aos bens descritos na inicial, além de determinar a não inscrição da recorrida em dívida ativa; III - Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, no momento em que postulou a isenção fiscal perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, a agravada não se encontrava em situação regular perante o fisco estadual, uma vez que possuía um débito de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) referente ao ano de 2013 e não apresentou documento formal que atestasse sua regularidade junto a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, não atendendo, por conseguinte, ao que preceitua os incisos II e III, do art. 177, do Anexo I do RICMS/PA; IV - Outrossim, a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que a recorrida não preencheu as condições necessárias para a obtenção do benefício fiscal pleiteado; V - Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, tornando sem efeito a liminar parcialmente deferida. (2019.04185942-95, 208.669, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-10)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
por ausência de Direito Líquido e Certo, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/03/2025